Tribunal: TJMT
Processo: 1024781-83.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024781-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ALEX MITSUO TAKANO - CPF: 960.433.771-87 (RECORRIDO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO APENAS EM
DEZEMBRO/2019. SUSPENSÃO RECONHECIDA.PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CINCO ANOS.PREJUDICIAL REJEITADA.AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS
EX NUNC
A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000.DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO F
ORNECIMENTO DO FARDAMENTO E DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO

CONHECIDO
E
NÃO PROVIDO
.

1.
Nos termos do art. 4º e seu parágrafo único do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição quinquenal referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da Fazenda Pública, enquanto estiver pendente requerimento ou processo adminis
trativo perante as repartições ou autoridades públicas responsáveis, visando o seu estudo ou pagamento.
É fato notório (art. 374, I, do CPC) para esta Turma Recursal, debatido em inúmeros processos, a existência de pleito de pagamento do auxílio fardamento
para toda a Corporação Militar (PM-MT), objeto do requerimento administrativo nº 467123/2016, concluído apenas emdezembro/2019, sendo certo que o
prazo prescricional ficou suspenso até essa data.

2.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemen
te de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se
originarem
.

3. Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 129 e seu parágrafo único da LC 555/2014 (ADI nº 1000613-59.20219.8.11.0000) e a modulação de seus
efeitos, os policiais militares do Estado de Mato Grosso deixaram de ter direito ao auxílio fardamento, no valor correspondente a 30% de sua remuneração, a partir de 14/04/2020, data do trânsito em julgado da referida decisão. No entanto, é devido o auxíl
io no período anterior a essa data, compreendendo os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, mas observada a prescrição quinquenal, calculada de acordo com a data da propositura da ação. 4. O recebimento do auxílio fardamento não está condicionado à comprovação d
os respectivos gastos, conforme decidido pela Turmas Recursais no Incidente de Uniformização de Jurisprudência- TEMA 04, nos autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001, que resultou no seguinte Enunciado:
“Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos
artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

5. Em observância
aos Princípios da Efi
ciência e Economicidade da Administração, é
desnecessário o prévio requerimento administrativo, conforme Parecer nº
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria Jurídica da PMMT.

6. É ônus do Estado de Mato Grosso comprovar que o fardamento foi regularmente fornecimen
to e que o policial requerente não
está
na ativa ou na reserva remunerada.

7. No caso concreto, o reclamante faz jus ao recebimento do auxílio referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, estando prescritos os eventuais créditos anteriores.

8. Quanto aos juros e à correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento, no sentido de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E.

9. Recursoconhecido e não provido.

10.Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente vencida (Estado de M
ato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1024781-83.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
ALEX MITSUO TAKANO

RELATÓRIO
:

Egrégia turma.

ALEX MITSUO TAKANO ajuizou reclamação e
m face ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença proferida no ID179624982/PJe2. Julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao reclamante, a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% de sua remuneração dos anos de 2018
e 2019, respectivamente, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível (novembro de cada ano).

A partereclamadainterpôs
Recurso Inominado no ID 179624984/PJe2. Arguiu pelo reconhecimento da preliminar de prescrição por ausência de comprovação de qualquer hipótese de interrupção ou suspensão. Requereu a reforma total da sentença para julgar improcedente os pleitos iniciais,
e subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC para fins de incidência de juros de mora e correção monetária, nos termos da EC n. 113/2021.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID179624986/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

Diante do te
or do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a sín
tese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Suspensão do prazo prescricional.

Nos termos do art. 4º e seu parágrafo único do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição
quinquenal referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da Fazenda Pública, enquanto estiver pendente requerimento ou processo administrativo perante as repartições ou autoridades públicas responsáveis, visando o seu estudo ou pagamento.

Art. 4º Não
corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verifi
car-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

A jurisprudência do STJ é consolidada, no sentido de que o prazo prescricional, nesses casos, som
ente volta a correr após a decisão final da Administração:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE.
SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta C
orte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração. (...)(STJ
AgInt
no REsp n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helen
a Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Em análise do caso concreto, é fato notório (art. 374, I, do CPC) para esta Turma Recursal, debatido em inúmeros processos, a existência de pleito de pagamento do auxílio fardamento para tod
a a Corporação Militar (PM-MT), objeto do
requerimento administrativo nº 467123/2016, concluído apenas emdezembro/2019.

Veja-se, exemplificativamente: R.I. 1009817-85.2023.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em
22/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023; R.I. 1007975-70.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023; R.I. 1023945-13.2023.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turm
a Recursal, Julgado em 13/09/2023, publicado no DJE 13/09/2023.

Portanto, houve suspensão do prazo prescricional até o término do referido procedimento administrativo, retomando-se a contagem a partir de dezembro/2019, momento em que houve resposta do ent
e público em relação ao pagamento do auxílio reivindicado.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as
"dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou a
ção contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECUR
SO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCI
A. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda fe
deral, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.(STJ
AgInt

no REsp n. 1.863.865/RJ, rela
tor Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Considerando a ocorrência, no caso concreto, de lesão sucessiva de direitos e a suspensão do prazo prescricional de dezembro/2016
à
dezembro/2019, deve ser rejeitada a arg
uição de prescrição suscitada, conforme já analisado no tópico anterior.

Auxílio fardamento de Policial Militar.

O auxílio fardamento trata-se verba correspondente a 30% do valor da remuneração mensal dos policiais militares do Estado de Mato Grosso,
prevista nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014:

Art. 128 Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente. § 1
º Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulament
o de Insígnias da instituição. § 2º Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 O militar re
ceberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no arti
go anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Os dispositivos legais acima transcritos foram declarados inconstitucionais pelo e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que modulou os seus efeitos para aplicação
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 14/04/2020 (ID 43317990 dos autos 1000613-59.2019.8.11.0000):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMP
LEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS
POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS
PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESP
ESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIO
S JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO
; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciati
va privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público.“É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar
de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo.” (STF - RE 395912).Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito
ex
nunc à decisão, que estaria então dotad
a de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidore
s públicos beneficiários do regramento inconstitucional.Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.(N.U. 1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 08/08/2019, publicado no DJE 12
/08/2019)

Considerando a declaração de inconstitucionalidade, com efeito
ex
nunc
, a partirde 14/04/2020, considera-se vigente o art. 129 e seu parágrafo único da
LC 555/2014 até essa data, motivo pelo qual é devido o auxílio fardamento em relação ao perí
odo de 2016 a 2019, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação.

Estando os efeitos da inconstitucionalidade modulados apenas a partir de 14/04/2020, é importante verificar os requisitos para a concessão do requisito para a concessão
do referido auxílio antes deste período.

Em primeiro lugar, é desnecessário prévio requerimento administrativo, pois é notório que, em busca da observância aos Princípios da Eficiência e Economicidade da Administração, foi emitido o Parecer nº
27/ASS.JUR
./
2016 pela Assessoria Jurídica da PMMT, o qual dispôs acerca da desnecessidade de requerimento do pagamento do auxílio fardamento de forma individual por cada militar da ativa. Aliás, tanto é assim que, posteriormente, para fins de requerimento, apenas fo
ram expedidos Ofícios Circulares informando acerca do pedido de pagamento da ajuda de farda que foi instruído num único processo, a exemplo do Of. nº 503/CIRCULAR/SPOF/PMMT e Of. nº 162/CIRCULAR/GCGA/PMMT.

Em segundo lugar, o recebimento do referido auxíl
io dispensa a comprovação do respectivo gasto, conforme entendimento pacificado nas Turmas Recursais, por meio de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – proce
sso paradigma 1007231-80.2020.8.11.0001 - Tema 4), que resultou no seguinte Enunciado:

Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do ma
terial, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Por fim, a comprovação do fornecimento do fardamento e da situação funcional do policial militar (se está na ativa ou na reserva remunerada) trata-se d
e ônus probatório da parte reclamada, porquanto são fatos extintivos ou modificativos do direito do autor.

Dessa forma, diante da ausência de prova
, é devido o auxílio postulado, conforme reconhecido na sentença, observada a prescrição quinquenal das
verbas.

Portanto, o reclamante tem direito ao auxílio fardamento referente a 2016, 2017, 2018 e 2019.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, eis que já está pacificado no STF (Tema 810 com Repercussão Geral) que:

1) os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

2) os débitos oriundos de relação jurídica não-tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis as Cadernetas de Poupança;

3) as dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da Caderneta de Poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o STJ especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária que devem ser aplicadas a cada caso, no Tema 905, julgado pela sistemática de Recursos Repetitivos, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se daria da seguinte forma:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Portanto, considerando que a condenação se refere a direitos de servidores públicos (auxílio fardamento), o valor condenatório, fixado a partir de 30/06/2009, deverá corrigido monetariamente pelo IPCA-e, pro rata, e com juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança. Destarte, correta a fórmula estabelecida na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
, mas

nego
-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do resultado dos julgamentos,condenoa parte recorrente vencida (Est
ado de Mato Grosso),ao pagamento dos honorários advocatícios,fixados em10% sobre o valor dacondenação. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa M
arques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023